Tribunal: TJBA
Processo: 0006793-61.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006793-61.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TELHADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGADO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS ENTRE SI. ACLARATÓRIOS QUE NÃO SE PRESTAM PARA UMA REANALISE DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0006793-61.2014.8.05.0191, nos quais figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada TELHADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator